Tribunal: TJMT
Processo: 1024390-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024390-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EWERTON MARCOS CARDOZO DE OLIVEIRA - CPF: 052.026.611-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INADIMPLEMENTO DA MULTA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVADA A TOTAL INCAPACIDADE ECONÔMICA DO APENADO PARA ARCAR COM A SANÇÃO PECUNIÁRIA – MERA ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE – MULTA QUE POSSUI CARÁTER DE SANÇÃO PENAL E DEVE SER DEVIDAMENTE CUMPRIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A tese assentada pela c. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.785.383/SP e do REsp n.o 1.785.861/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 931), é de que,
“Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”
(REsp n. 1.785.383/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 30/11/2021).

Desta feita, muito embora cumprida integralmente a pena privativa de liberdade pelo apenado, sem a comprovação da sua total incapacidade financeira de arcar com a sanção pecuniária, não há como extinguir a sua punibilidade enquanto não efetivado o pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Ewerton Marcos Cardozo de Oliveira
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT que,
no processo e
xecutivo de pena no 0001377-31.2017.8.11.0033, indeferiu o pedido atinente à declaração de extinção da punibilidade do reeducando, pelo cumprimento da pena privativa de liberdade, com a exoneração do pagamento da pena de multa (Id. 185776664).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de agravo em execução penal. Requer, em suas razões, a reforma da decisão, para que seja extinta a punibilidade de
Ewerton
, afastando a obrigatoriedade do pagamento da pena de multa, sob alegação de impossibilidade de seu pagamento, ante a hipossuficiência do agravante (Id. 185776658).

Em resposta, o Ministério Público refuta a pretensão da defesa, requerendo o improvimento do agravo em execução penal, mantendo-se incólume a r. decisão proferia pelo Juízo
“a quo”
(Id. 185776660).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 185776650).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo
provimento
do recurso (Id. 193091369), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Agravo em Execução Penal. Pretendida a extinção da punibilidade. Viabilidade. Cumprimento integral da pena privativa de liberdade. Impossibilidade de cumprimento da pena de multa. Pelo provimento do recurso.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Ewerton Marcos Cardozo de Oliveira
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT que,
no processo e
xecutivo de pena no 0001377-31.2017.8.11.0033, indeferiu o pedido atinente à declaração de extinção da punibilidade do reeducando, pelo cumprimento da pena privativa de liberdade, com a exoneração do pagamento da pena de multa.

Acerca do tema, convém destacar que, após o advento da Lei no 9.268/96, que alterou a redação do artigo 51 do Código Penal, afastando a possibilidade de conversão da pena de multa em privativa de liberdade, a sanção pecuniária passou a ser considerada dívida de valor, cuja execução era de competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública, a teor da Súmula no 521 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa conjuntura, por ocasião do julgamento do REsp no 1.519.77/SP, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, ocorrido em 26/08/2015, pela sistemática dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã assentou a tese de que, cumprida integralmente a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da sanção pecuniária cumulativamente imposta ao sentenciado não seria obstáculo para o reconhecimento da extinção de sua punibilidade (Tema n.o 931).

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.o 3.150/DF (Rel. Ministro Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-170 divulg. 5/8/2019 public. 6/8/2019), firmou o entendimento de que a nova dicção do artigo 51 do Código Penal de forma alguma retirou da multa o seu caráter de sanção penal, mesmo porque o artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, ao cuidar da individualização da pena, incluiu expressamente a multa ao lado da privação de liberdade e de outras modalidades de resposta penal.

Por conseguinte, a Suprema Corte estabeleceu a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para a execução da pena de multa perante a Vara de Execuções Fiscais, caso o Ministério Público não a providenciasse no prazo de até 90 (noventa) dias, após o trânsito em julgado da condenação.

E, com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, nova redação foi dada ao artigo 51 do Código Penal, evidenciando ainda mais o caráter penal da multa, confira-se:

“Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.”

(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

A par disso, o Superior Tribunal de Justiça, no dia 21/09/2021, revisou a sua compreensão anteriormente firmada para assentar que,
“na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”
.

Entretanto, no dia 24/11/2021, ao fazer o
distinguishing
dos condenados impossibilitados de cumprir a pena de multa em razão de sua hipossuficiência, a Terceira Seção da Corte Cidadã, no julgamento do REsp no 1.785.383/SP e do REsp no 1.785.861/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, por unanimidade, estabeleceu a seguinte tese, a qual encontra-se em vigor desde então,
in verbis
:

[...] Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade [...]
(REsp n. 1.785.383/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 30/11/2021)

Assim, segundo o posicionamento agora perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, cumprida integralmente a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta a extinção da punibilidade se o apenado comprovar a sua impossibilidade de quitação.

E, como se sabe, os precedentes judiciais, sejam eles vinculantes ou não, tem ocupado cada vez mais um papel de destaque no sistema de justiça brasileiro, devendo os Tribunais uniformizarem a jurisprudência, mantendo-a íntegra, coerente e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese ora em análise, verifica-se que o agravante Ewerton foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, por qual restou sancionado com 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 430 (quatrocentos e trinta) dias-multa, unitariamente calculados na fração mínima prevista em lei.

Alega a defesa que o agravante já cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade, remanescendo apenas o pagamento da sanção pecuniária, o que afirma não ter condições econômicas para fazê-lo.

Sucede que não foram apresentadas provas aptas a demonstrar a alegada condição de hipossuficiente do agravante, pois consta nos autos apenas a ficha de hipossuficiência, preenchida pelo próprio recorrente, além de cópia do seu documento de identidade, comprovante de residência, comprovante de situação cadastral na Receita Federal e, pertinente à sua carteira de trabalho, houve a juntada da folha de rosto e de qualificação civil, além de página referente à admissão e data de saída de emprego no ano de 2022, bem como a certidão de nascimento de filha e recibos de aluguel, documentos estes que não são o bastante para comprovar sua escassez de recursos econômicos.

Ademais, nos termos do que dispõe o artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/06, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privação de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do condenado.

Diante desse quadro, não há como inferir que, de fato,
Ewerton
é totalmente incapaz de arcar com a pena de multa a ele cominada, inclusive de forma parcelada, sendo insuficiente a mera alegação de que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

Aliás, como bem ponderado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática proferida no julgamento do
Habeas Corpus
no 672.632/SP,
“Nem todos os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes. No direito penal, é obrigatória a assistência jurídica integral ao réu, mesmo que ele tenha condições financeiras de contratar advogado particular, mas opte por não fazê-lo. Assim, é ônus do sentenciado, durante a execução, justificar o descumprimento da sentença (...). Não é atribuição do Poder Judiciário averiguar, de ofício, a situação econômica do apenado, principalmente quando seus dados bancários e fiscais são resguardados por sigilo e não podem ser devassados”
(HC n. 672.632, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/06/2021).

Nessas condições, sem a quitação da pena de multa, ainda que integralmente cumprida a privativa de liberdade, não há como,
in casu
, extinguir a punibilidade da agravante.

É nesse mesmo sentido os seguintes precedentes deste Sodalício:

[...] É dever, e não facultativo ao reeducando, cumprir integralmente as sanções impostas, tanto a pena privativa de liberdade quanto à pena pecuniária estabelecidas na sentença condenatória, razões pelas quais facultar o pagamento da pena pecuniária àqueles que, tão somente, alegam hipossuficiência, sem qualquer comprovação, extinguindo, assim, a punibilidade, tiraria, por óbvio, o caráter sancionatório que lhe é inerente. [...]
(TJ-MT - EP: 10010359220238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA EXIGIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade – Tema Repetitivo n. 931 – STJ”
(TJ-MT 10202569520228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 15/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2022)

Logo, de rigor a ratificação da decisão recorrida.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
não provejo
o agravo em execução penal interposto por
Ewerton Marcos Cardozo de Oliveira
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0001377-31.2017.811.0033.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024